Tribunal: TCU
Processo: 031.397/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão da rejeição parcial de prestação de contas relativa à execução do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar (PNATE), no exercício de 2016.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE em nome do ex-prefeito de Paulo Afonso/BA, Anilton Bastos Pereira, em razão da rejeição parcial da prestação de contas do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar - PNATE do exercício de 2016. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 12, § 3o, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, 23, inciso III, 26, 28, inciso II, e 57, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 214, inciso III, alínea "a", e 215 a 217 do Regimento Interno, em 9.1. considerar revéis os responsáveis Anilson Bastos Pereira e José Carlos dos Santos Transportes-ME, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. julgar irregulares as contas de Anilson Bastos Pereira e da empresa José Carlos dos Santos Transportes - ME, condenando-os, solidariamente, ao pagamento da quantia de R$ 77.824,45, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir de 2/12/2016 até a efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE; 9.3. aplicar a Anilson Bastos Pereira e à empresa José Carlos dos Santos Transportes-ME multas individuais no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a partir da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo pagamento; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.6. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais a cada 30 dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.7. alertar o responsável que, em caso de parcelamento da dívida, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.8. encaminhar cópia da presente deliberação ao FNDE e aos responsáveis, com a informação de que o Relatório e o Voto que a fundamentam estão disponíveis para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.